Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702401-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISA SERVICOS GRAFICOS EIRELI AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelos executados, VISA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI e VIVIANE CUNHA DE SOUSA, contra decisão que rejeitou a impugnação em cumprimento de sentença. Os recorrentes insurgem-se contra a seguinte decisão: “(...) Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, III, do CPC, o executado poderá alegar inexigibilidade da obrigação. Versa a controvérsia sobre a exigibilidade do título, na qual a impugnante sustenta que, não teve conhecimento do referido cumprimento de sentença, haja vista, que não foi intimado sobre a decisão e o início do cumprimento de sentença, nem ao menos a intimação para pagamento. Narra que, diante da falta de intimação em nome do patrono requerido, há de ser reconhecida a inexigibilidade do título diante falta das condições da ação executiva. Verifico que o acordo de ID 158696056, datado de 11/05/2023, foi homologado no ID 159573687 em 23/05/2023. O referido acordo foi regularmente assinado, eletronicamente, pelas devedoras, o que não foi contestado. Não há que se falar em nulidade em razão de ausência de intimação do patrono. Conforme certifica no ID 237028068, a executada VIVIANE foi intimada no endereço constante no acordo, tendo inclusive apresentado a impugnação antes mesmo de iniciado o prazo para pagamento voluntário e impugnação. Ademais, o patrono da executada apenas se habilitou posteriormente (ID 211847687). Assim sendo, não havia obrigação de intimação do patrono, razão pela qual não merece prosperar a alegação de que haja vícios no presente cumprimento de sentença. Narra que o valor real da dívida é de R$42.246,64 (quarenta e dois mil e duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Porém, os documentos acostados na impugnação demonstram que foram realizados depósitos anteriores ao acordo firmado, ora executado, não havendo demonstração de que tenham sido realizados outros pagamentos após a homologação do termo. Assim sendo, não merece provimento a alegação de que os referido valores devem ser abatidos. Ademais, não há que se falar em cobertura com recursos provenientes do fundo de reserva, tendo em vista que o acordo homologado, ID 158696056, se trata de confissão de dívida diretamente com as ora executadas. Por fim, não foi proferida sentença com o reconhecimento da revelia. Assim sendo, não há que se falar em nulidade em razão de vícios no feito. Cabe ainda apontar que, ainda na fase de conhecimento, a ora executada VIVIANE foi regulamente citada inclusive no mesmo endereço indicado na procuração acostada pelo patrono no ID 211847687, conforme se verifica no ID 80340357. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.” Em suas razões, os agravantes sustentam nulidade da execução por ausência de intimação do patrono constituído nos autos, argumentando que não foram intimados da sentença nem do cumprimento de sentença. Quanto ao mérito, alegam excesso de execução, sustentando que do empréstimo original de R$ 30.000,00, apenas R$ 23.000,00 foram efetivamente liberados, sendo R$ 7.000,00 retidos como capital de giro pela cooperativa. Afirmam que já efetuaram pagamentos no valor total de R$ 26.576,00, comprovados através de diversos depósitos realizados, resultando em valor real da dívida de R$ 42.246,64. Requerem a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pela declaração de nulidade do processo em razão da falta de citação e, subsidiariamente, seja reconhecido o excesso de execução. Apresentam, ainda, proposta de acordo para pagamento. Preparo comprovado (ID 75524540). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória em cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a validade da execução de título judicial homologado em acordo, questionando-se a ausência de intimação do patrono e alegando-se excesso de execução com base em pagamentos anteriores ao acordo. Inicialmente, quanto à alegada ausência de intimação do patrono, não se verifica vício procedimental. No momento da celebração do acordo ora em execução, a agravante ainda não havia constituído advogado nos autos. Além disso, conforme demonstrado pela decisão recorrida, a recorrente foi devidamente intimada da sentença homologatória no endereço constante do termo de acordo firmado (ID 239188799, originário). Outrossim, a sentença homologatória expressamente consignou que, diante da ausência de interesse recursal, operou-se o trânsito em julgado da decisão com a sua publicação (ID 159573687, originário). Com o início do presente cumprimento de sentença, a agravante providenciou a habilitação de seu causídico, em 20/09/2024 (ID 211847672, originário), não havendo nos autos qualquer comprovação de apresentação de procuração em data anterior. Destarte, inexiste obrigação legal de intimação prévia em nome do referido patrono. Por fim, verifica-se que o procedimento executório tramitou de forma regular, sendo assegurados às executadas o contraditório e a ampla defesa, tanto que lhes foi oportunizada a possibilidade de apresentar impugnação e efetuar o pagamento. Ressalte-se que a parte não indicou, de forma objetiva e concreta, qualquer prejuízo efetivo à sua defesa. Outrossim, com relação ao mérito da demanda, analisando os autos, verifica-se que o acordo objeto da execução foi firmado em maio de 2023 (ID 158696056, originário) e regularmente homologado em 23/05/2023 (ID 159573687, originário). As agravantes não questionaram a celebração ou assinatura desse documento. Ainda que tivessem se insurgido quanto ao tema, eventual discussão sobre a nulidade da transação por vício de vontade, deve ser discutida em ação própria, conforme artigo 966 § 4o, CPC, não sendo o cumprimento de sentença o meio adequado para tanto. "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ............................ § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei." Tem-se, assim, que o referido instrumento constitui confissão de dívida, firmada diretamente pelas ora executadas. Com isso, não se mostra cabível a discussão sobre valores liberados ou não da dívida original. Nesse mesmo liame, verifica-se que pagamentos anteriores à sua celebração não são eficazes para seu abatimento, visto que o novo instrumento consolidou e reconheceu o débito existente entre as partes. Constata-se, no entanto, que os comprovantes de pagamento juntados pelos agravantes são anteriores a 2022, portanto pré-datam o acordo homologado e, consequentemente, são inúteis para sua quitação. Relativamente ao alegado fundo de reserva da cooperativa no valor de R$ 7.000,00, tal argumento não encontra respaldo no título executado. O acordo homologado trata de confissão de dívida direta das executadas, não sendo cabível, nesse processo, discussão sobre questões internas da cooperativa ou rateios de prejuízos entre cooperados. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, visto que a execução se baseia em acordo regularmente homologado, que constitui confissão de dívida, não tendo a parte comprovado inexigibilidade do título ou falta de condição da ação, tampouco excesso de execução. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. Por fim, quanto ao pedido de homologação de acordo, observo que tal pleito deve ser formulado perante o juízo de origem, onde será possível a observância do contraditório e ampla defesa, oportunizando-se à parte contrária manifestação sobre os termos propostos, bem como a análise das condições pessoais e patrimoniais alegadas pelas executadas. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j